Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001607-66.2016.8.11.0041
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP contra a sentença proferida em “Ação ordinária de cobrança de contribuição sindical com pedido de antecipação de tutela n. 1001607-66.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, a teor do artigo 354 c/c artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, decretou a extinção da ação, sem resolução de mérito.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso, qual seja, aplicação da legitimidade ampla e extraordinária da entidade sindical para substituição dos servidores no que tange ao pedido de “ nulidade de contratos temporários, condenando-se o requerido ao pagamento das seguintes verbas: o 1/3 (um terço) de férias; o décimo terceiro salário com base na remuneração integral; depósito de FGTS” é afeta a questão sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Com essas considerações, nos termos do artigo 181-H, I, do Regimento Interno, suspendo o presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia, quando então, deverá os autos retornar à conclusão para retomada da marcha processual.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora